Tribunal: TJSP
Processo: 0020539-65.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, ao ingressar na via sem a devida atenção ao tráfego e à sinalização de parada obrigatória, intercepta a trajetória da motocicleta que trafegava na via preferencial, dando causa à colisão e provocando a morte da

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, ao ingressar na via sem a devida atenção ao tráfego e à sinalização de parada obrigatória, intercepta a trajetória da motocicleta que trafegava na via preferencial, dando causa à colisão e provocando a morte da vítima. Condenação mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000622523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0020539-65.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSE
APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO
PERPÉTUO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 2/13
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506
Comarca de Ribeirão Preto 4a Vara Criminal
Apelante: José Aparecido da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 12123
APELAÇÃO
CRIME DE TRÂNSITO
HOMICÍDIO
CULPOSO

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
IMPOSSIBILIDADE Condutor que, agindo com imprudência,
ao ingressar na via sem a devida atenção ao tráfego e à sinalização
de parada obrigatória, intercepta a trajetória da motocicleta que
trafegava na via preferencial, dando causa à colisão e provocando
a morte da vítima. Condenação mantida. Recurso não provido.
Vistos.
José Aparecido da Silva interpôs recurso de
Apelação da r. sentença, datada de 24.07.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que o condenou à
pena de 02 anos de detenção, no regime inicial aberto, e suspensão da
habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 meses,
substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
consistente em prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária de 10
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 302, “caput”, da
Lei no 9.503/97 (fls. 199/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 3/13
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória ou a atipicidade da conduta.
Subsidiariamente, requereu a substituição da pena de prestação de serviços à
comunidade por “cestas básicas ou multas” e o afastamento da suspensão do
direito de dirigir (fls. 221/229).
Já o Ministério Público, nas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do apelo (fls.
234/235).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 242/243).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97, porque, no dia 07.06.2016, por
volta das 07h08min, na Avenida Doutor Fernando Mendes Garcia, altura
do no 3195, Jardim Florestan Fernandes, na cidade e Comarca de Ribeirão
Preto, mediante imprudência, praticou homicídio culposo na condução do
veículo automotor da marca Fiat, modelo Fiorino, placa EDV-0192, anos
2008, ocasionando a morte de Vitor Aguiar Messias de Moura (fls. 98/99).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório,
verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 4/13
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 03/05), do laudo pericial do local do
acidente (fls. 13/20), do laudo de exame necroscópico (fls. 21/23), bem
como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu negou ter agido com
imprudência, alegando, em síntese, que, antes de cruzar a via, parou o
veículo e se certificou da ausência de fluxo, mas, quando chegava próximo
do canteiro central, sentiu a colisão, tendo a vítima sido jogada contra uma
árvore em razão do impacto. Acrescentou que não havia sinalização de
parada obrigatória no local (fls. 183 gravação audiovisual).
Os demais elementos de prova trazidos aos autos,
contudo, confirmaram a prática do delito pelo apelante.
Em depoimento seguro, a testemunha Daniel de
Paula Machado, policial militar, esclareceu que, cientificado da ocorrência do
acidente de trânsito, dirigiu-se ao local, onde se deparou com a vítima já em
óbito. Segundo Daniel, apurou que o réu avançou o sinal de parada
obrigatória, interceptando a trajetória da motocicleta. Acrescentou que a via
era sinalizada e com boa visibilidade (fls. 183 gravação audiovisual).
E a testemunha Andreia Floriano Ignácio
informou que, após saber do acidente envolvendo seu marido, dirigiu-se
até o local e o encontrou já em óbito. Segundo Andreia, populares lhe
disseram que o acusado desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e
interceptou a trajetória da vítima, que colidiu na parte frontal do veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 5/13
foi arremessado contra uma árvore (fls. 183 gravação audiovisual).
Já as testemunhas Maria Aparecida Batista de
Oliveira e Gislaine Ribeiro, arroladas pela Defesa, em nada contribuíram
para o deslinde da causa, pois se limitaram a mencionar a conduta social do
réu, tendo a primeira acrescentado que apenas ouviu o barulho da colisão e
a segunda, que chegou ao local após o acidente (fls. 183 gravação
audiovisual).
Por sua vez, a testemunha Irineu dos Santos de
Carvalho, também arrolada pela Defesa, muito embora tenha procurado
confirmar o “álibi” do acusado, no sentido de que a vítima trafegava em
alta velocidade, não estava no cruzamento em que ocorreu a colisão, de
forma que não observou se o acusado respeitou a parada obrigatória.
Assim, seja pela fragilidade, seja porque prestado por pessoa com
relacionamento com o acusado, tal depoimento deve ser visto com reservas
(fls. 183 gravação audiovisual).
No mais, ao descrever a dinâmica do acidente, o
laudo pericial do local dos fatos concluiu que a motocicleta trafegava em
sua mão de direção e, “no cruzamento entre as vias o veículo Fiorino
desrespeitou a sinalização de PARE e acessou a avenida Fernando
Mendes Garcia, tendo seu terço anterior esquerdo colidido pela
motocicleta” (fls. 20 grifo nosso). Aliás, ao contrário do que disseram as
testemunhas de Defesa, o perito atestou a presença de sinalização vertical e
horizontal de trânsito no local, anexando fotografias, através das quais,
além de ser possível visualizar que a sinalização estava nítida, denota-se
que a via possuía boa visibilidade (fls. 13/20), evidenciando que, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 6/13
a vítima estivesse transitando em alta velocidade, o que não se comprovou,
o acusado teria condições de visualizar sua aproximação, se tivesse
respeitado a parada obrigatória. Nesse ponto, cumpre mencionar, ainda,
que a visibilidade da via em que trafegava a motocicleta também era boa, a
demonstrar que a vítima teria condições de evitar a colisão se tivesse
ingressado na via quando o réu já havia iniciado o cruzamento, mas não
foram constatadas marcas de frenagem relativas à motocicleta, a qual foi
atingida na parte dianteira, o que reforça a tese acusatória de que sua
trajetória foi interceptada de forma abrupta, sem que tivesse tempo hábil
para frear ou desviar.
Ademais, consigne-se que a alegação da Defesa
de que o ofendido trafegava na contramão de direção ou pretendia fazê-lo
ficou completamente isolada nos autos, seja pela dinâmica do acidente,
seja porque o laudo pericial afirmou que a vítima conduzia a motocicleta
regularmente em sua mão de direção.
Por fim, observo que é irrelevante o estado de
conservação da via em que o acusado trafegava, já que em nada
influenciou para a ocorrência do acidente, que se deu na avenida, cujo
estado de conservação era bom, conforme o laudo pericial.
Verifica-se, portanto, que o réu agiu com culpa, na
modalidade de imprudência, uma vez que, sem atender os cuidados
necessários à segurança do trânsito, ao ingressar na via sem a necessária
atenção ao fluxo de veículo e à sinalização de parada obrigatória, interceptou
a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, a qual tinha preferência de
passagem, causando o acidente que a levou a óbito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 7/13
Ressalte-se, por oportuno, o artigo 28 do Código de
Trânsito Brasileiro: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”
Convém mencionar, ainda, o artigo 34 do mesmo
Codex: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que
pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”
O Professor Julio Fabbrini Mirabete ensina, “a
imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração,
com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.” (Manual de
Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149).
Portanto, em matéria de trânsito é indiscutível a
culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as
cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.
A propósito: “O condutor de um veículo deve, a todo
momento, reger a própria conduta, de modo que ela não constitua perigo para segurança das
pessoas e das coisas e tem a obrigação de prevenir as imprudências alheias que possam dar
lugar a situações de perigo e que se apresenta, como razoavelmente prováveis e previsíveis.”
(RT 514/385)
“A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao
dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o
réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.” (STJ Resp rel.
José Cândido RT 704/406)
Consigne-se, por oportuno, que, ainda que a
vítima tenha eventualmente contribuído para a ocorrência do acidente, tal
fato não tem o condão de afastar a culpa do réu, pois é cediço que no
Direito Penal não existe a compensação de culpas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 8/13
Neste sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
TRÂNSITO. ARTIGO 302 C/C ARTIGO 298, V, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AGRAVANTE. MOTORISTA PROFISSIONAL. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA - VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. A responsabilização criminal não admite
a chamada 'compensação de culpas', logo, ainda que o pedestre esteja atravessando a via em
local não permitindo, não se afasta o dever do motorista de manter o domínio do veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. (...)” (TJ/MG
Apelação 1.0024.05.582411-4/001, 4a Câmara Criminal, Rel. Des. Renato Martins Jacob, j.
14-11-2008).
E, ainda: “(...) ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA. CONDUTOR QUE DIRIGIA EM ALTA VELOCIDADE. FATO QUE, ALÉM DE NÃO
COMPROVADO, NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE PENAL DO
MOTORISTA DO CAMINHÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPA NO
DIREITO PENAL. ABSOLVIÇÃO ARREDADA.” (Apelação Criminal 2010.011469-2, de
Jaguaruna, Rela. Desa. Marli Mosimann Vargas, j. em 30/11/2010).
Assim,
somente
estaria
afastada
a
responsabilidade criminal do apelante na hipótese de exclusiva culpa da
vítima, o que não ficou demonstrado no presente caso, em que restou
evidente a imprudência com que agiu o réu.
Conclui-se, portanto, à vista das provas carreadas
aos autos, que o acusado, através de conduta imprudente, deu causa,
involuntariamente, à morte de uma pessoa, consoante laudo de exame
necroscópico (fls. 21/23).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, a condenação realmente era de
rigor.
Quanto às penas, a sentença também não merece
reparo, uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 9/13
Código Penal, elas foram aplicadas nos mínimos legais, resultando em 02
anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 meses.
Anoto, por oportuno, que o réu se viu beneficiado
quanto à aplicação do prazo da suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, já que se deve
considerar o prazo mínimo de 08 meses em crime de homicídio culposo no
trânsito.
De fato, considerando a maior gravidade do delito
de homicídio culposo, o legislador cominou a este crime a pena privativa
de liberdade mínima quatro vezes superior à dos demais delitos do Código
de Trânsito Brasileiro, com expressa aplicação cumulativa da pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor. Nesse contexto, em atenção aos princípios da
individualização da pena, da igualdade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, entendo razoável o entendimento de que o patamar
mínimo do prazo da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor seja estabelecido em 08 meses,
isto é, no quádruplo daquele constante no artigo 293 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Frise-se que não há qualquer afronta ao disposto
no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto referido
dispositivo se limita a estabelecer que a duração da pena de suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo
automotor será de dois meses a cinco anos, não atribuindo critérios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 10/13
sua fixação.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO DELITO
PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.” (STJ - REsp No 1.663.593, Rel. Min. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, DJE de 30/05/2017);
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N.
9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB.
PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E
ADEQUAÇÃO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de suspensão
da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como pena
cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplica-lá dentro dos
limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma. 2. A legislação de regência,
entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o magistrado, de
acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do delito e grau de
culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da medida, não se
restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. 3. É
certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os mesmos critérios de
proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade. Entretanto, a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado não implica, necessariamente, a
redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do CTB ao mínimo legal de 2 meses,
tendo em conta que a norma jurídica deixa uma margem de discricionariedade maior
na aplicação dessa penalidade. 4. Hipótese em que se mostra adequado para a
prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano estabelecido para a sanção
cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da gravidade da conduta perpetrada
pelo recorrente, que ostenta vários registros de multa de trânsito, inclusive no próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 11/13
dia do atropelamento, por excesso de velocidade. 5. Recurso especial desprovido.”
(STJ REsp 1481502/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgamento de
15/09/2015, DJe 03/11/2015)
Todavia, neste ponto, a sentença não pode ser
objeto de modificação, pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
No mais, observo que, ainda que o agente seja
motorista profissional, o que não se verifica in casu, a pena de suspensão
ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir não pode
ser afastada, porquanto sua aplicação cumulativa com a privação da
liberdade, e não alternativa, decorre de norma penal válida e eficaz,
emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente,
não havendo o que se falar na inconstitucionalidade de sua aplicação.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral, cristalizou o entendimento de que “É
constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para
dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por
homicídio culposo no trânsito” (Tema 486) (STF RE 607107/MG, Rel.
Min. Roberto Barroso, Plenário, julgado em 12/2/2020).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DO CTB.
INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA A SER ANALISADA PELA SUPREMA
CORTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO DE MOTORISTA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. [...] 3. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas -
revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a
reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 12/13
CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a
especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito. (AgInt no REsp
1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 4. [...]” (STJ AgRg no REsp 1771437/CE,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019)
O regime aberto foi corretamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo
44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou substituída por
uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, por igual prazo, e por pena pecuniária, de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo, o que se mostrou proporcional e adequado ao crime
em espécie.
Cumpre destacar que, embora preenchidos os
requisitos do artigo 44 do Código Penal e exista o direito subjetivo do réu à
aplicação da substituição, cabe ao magistrado avaliar a modalidade da pena
a ser aplicada, de acordo com cada caso.
Nesse sentido: “Apelação Criminal. Furto qualificado
pela escalada. Recurso da defesa pela substituição da pena restritiva de direitos de
prestação de serviços a comunidade por pena de multa. Art. 148 da LEP - A
modificação de uma pena restritiva de direitos imposta na sentença por outra
modalidade somente é admissível em casos excepcionais, sobretudo em atendimento ao
interesse público, e não por simples conveniência da sentenciada (...) (TJSP. Apel. no
0009937-69.2010.8.26.0071. 16a Câm. Crim. Rel. Des. Borges Pereira, j. 24.07.2012).
Dessa forma, não há razão para qualquer
alteração quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, mesmo
porque o apelante não comprovou a impossibilidade de cumprir a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 0020539-65.2016.8.26.0506 - Comarca de Ribeirão Preto - Voto no 12123 13/13
imposta, observando-se que as tarefas a que se refere o § 1o, do artigo 46,
do Código Penal, serão atribuídas conforme as aptidões do condenado,
fixadas de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, segundo
determina o § 3o, do artigo 46 do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator